Tribunal: TJPA
Processo: 0801530-74.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801530-74.2018.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ILMA BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE IPVA SOBRE VEÍCULO DESTRUÍDO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a perda total de veículo automotor em decorrência de incêndio ocorrido em 15/04/2007 e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao IPVA após tal data, determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2016570127941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a destruição total do veículo, devidamente comprovada, autoriza o reconhecimento judicial da inexistência de fato gerador do IPVA e a consequente nulidade da CDA, ainda que ausente o requerimento administrativo de baixa ou isenção tributária perante os órgãos estaduais competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a destruição do veículo em 15/04/2007, reconhece-se a perda da propriedade nos termos do art. 1.275, IV do Código Civil, o que afasta a incidência do IPVA por ausência de fato gerador, conforme previsto no art. 155, III da Constituição Federal.

4. A ciência do Estado acerca do sinistro, por meio de seus próprios agentes públicos, afasta a exigência de requerimento formal de isenção, à luz da teoria do órgão.

5. Não se trata de caso de mera isenção fiscal, mas sim de inexistência de obrigação tributária, matéria de ordem pública reconhecível judicialmente, independentemente de procedimento administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A destruição total do veículo automotor afasta a incidência do IPVA por inexistência de fato gerador. 2. A ciência do Estado sobre o sinistro, ainda que não formalizada por procedimento administrativo, é suficiente para impedir a constituição válida da obrigação tributária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0801530-74.2018.8.14.0045, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por Ilma Batista de Oliveira em face do ente Estadual.

A peça inicial narra que a parte autora, ora apelada, se surpreendeu ao ter seu nome negativado em decorrência de suposto débito tributário, relativo ao IPVA incidente sobre o veículo GM Corsa ST, placa GZJ-0615, ano/modelo 2001-2001, cor branca. Sustenta que o veículo foi totalmente destruído em 15 de abril de 2007, quando fora incendiado por seu ex-marido, fato registrado em boletim de ocorrência e objeto de inquérito policial e ação penal.

Alega que, com o perecimento do bem, deixou de existir o fato gerador do tributo, sendo ilegal a cobrança do IPVA e a emissão da CDA nº 2016570127941 no valor de R$ 12.231,85 (doze mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Pleiteou, em sede liminar, a abstenção de protesto e negativação decorrentes do débito, a retirada de eventual protesto já existente, bem como, ao final, a declaração de inexistência do débito e da propriedade do veículo, além da nulidade da CDA mencionada.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e pelo o que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I do CPC), para:

Declarar que houve o perecimento do veículo GM CORSA ST PLACA GZJ0615, ANO, MODELO 2001-2001, COR BRANCA no dia 15 de abril de 2007; e

Declarar a inexistência de débitos de IPVA em relação a fatos geradores ocorridos após o dia 15 de abril de 2007, momento em que houve o perecimento do veículo da autora (acima descrito), cancelando a CDA nº 2016570127941.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a decisão violou normas de direito tributário, notadamente quanto à necessidade de observância do procedimento administrativo de baixa do veículo perante o DETRAN e de requerimento formal de isenção tributária junto à Secretaria da Fazenda.

Sustenta que o perecimento do bem não exime, por si só, a obrigação tributária, sendo imprescindível a demonstração formal, nos moldes do art. 6º, §1º da Lei Estadual do IPVA.

Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em error in judicando ao considerar suficiente a ciência estatal do sinistro para excluir a incidência do imposto, ignorando que a dispensa do pagamento depende de manifestação da autoridade fazendária.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o reconhecimento da validade da cobrança realizada.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença recorrida, argumentando que o Estado tinha pleno conhecimento do perecimento do veículo desde o fato ocorrido em 2007, devidamente comprovado nos autos por meio de documentação oficial, inclusive lavrada por agentes públicos estaduais.

Defendeu que não há incidência de IPVA após a perda da propriedade do veículo, por ausência de fato gerador, e que a CDA emitida é nula de pleno direito, na medida em que lastreada em relação jurídica inexistente.

Aduziu, também, que a teoria do órgão justifica a imputação da ciência do fato ao próprio Estado, tornando irrelevante a ausência de comunicação formal nos moldes regulamentares.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não opinou em relação ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito tributário referente ao IPVA incidente sobre o veículo GM CORSA ST, placa GZJ0615, ano/modelo 2001-2001, cor branca, após o sinistro ocorrido em 15 de abril de 2007, reconhecendo a perda total do veículo e determinando o cancelamento da CDA nº 2016570127941, além de conceder tutela de urgência para impedir lançamentos negativos em desfavor da autora.

Inicialmente, cumpre destacar que restou incontroverso nos autos que o veículo da parte autora foi objeto de sinistro com perda total em 15/04/2007, conforme comprovado por meio de inquérito policial, auto de entrega, laudo pericial e demais documentos produzidos por órgãos públicos vinculados à estrutura do próprio Estado do Pará.

Posteriormente, cumpre salientar que, nos termos do art. 155, III da Constituição Federal, o IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, sendo que, nos moldes do art. 1.275, IV do Código Civil, perde-se a propriedade pela destruição da coisa. Assim, a partir do momento em que o bem perece, extingue-se a relação jurídico-tributária subjacente.

Por sua vez, a alegação do Estado do Pará, no sentido de que a autora não teria formalizado o pedido de isenção previsto no art. 6º, §1º da Lei Estadual do IPVA e no Decreto nº 2.703/2006, não merece prosperar.

Isso porque, conforme bem fundamentado na sentença de origem, o próprio Estado, por meio de seus agentes públicos, teve conhecimento inequívoco da perda total do veículo, o que atrai a aplicação da teoria do órgão, segundo a qual os atos e conhecimentos dos agentes públicos são imputáveis à pessoa jurídica estatal.

Por fim, observa-se que a sentença recorrida não tratou a hipótese como caso de mera isenção tributária, mas sim de inexistência de fato gerador, o que se configura como ausência de constituição da própria obrigação tributária.

Nessa linha, não se exige qualquer procedimento administrativo prévio, pois a inexistência de fato gerador é matéria de ordem pública e reconhecível judicialmente.

Nesta sintonia, transcrevo a jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. PEDIDO DE BAIXA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA
R
ESOLUÇÃO Nº
11/98
DO
CONTRAN
. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I –
In casu
, o apelado ajuizou uma Ação Ordinária, perante o Juízo Monocrático, pleiteando a baixa de um veículo de sua propriedade, junto ao Detran/PA, que sofreu um incêndio, na cidade de Palmas/TO, no mês de agosto de 2007, tendo a autoridade de 1º grau julgado procedente a demanda;

II – A documentação acostada ao processo demonstra que o veículo do recorrido ficou destruído e teve perda total devido ao incêndio ocorrido, motivo pelo qual, apelado focou impossibilitado
de cumprir
a determinação constante na
Resolução
nº
11/98 do CONTRAN
– Conselho Nacional de Trânsito, no que tange a entrega da
placa ou o chassi do veículo
sinistrado;

III - Outrossim
,

não se justifica a manutenção d
o
registro
do veículo do apelado
indefinidamente, pois
se
não há como cumprir a
referida
exigência legal, impõe
-se
o deferimento do pedido de baixa do registro do veículo junto ao
recorrente;

I
V - Recurso conhecido e
julgado im
provido
, mantendo inalterada a sentença monocrática.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001494-73.2009.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM BAIXA DE VEÍCULO E CANCELAMENTO DE DÍVIDA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO COM PERDA TOTAL. SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DO IPVA. PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 6.017/1996. ARTIGO 6º. COMUNICAÇÃO AO DETRAN DO SINISTRO EM MAIS DE UMA OCASIÃO. BOA-FÉ DA REQUERENTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSÍVEL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA NÃO É ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Detran não contradiz a alegação feita pelo recorrido, no sentido que de solicitou baixa no registro do veículo, conforme processo administrativo nº 0531/97. Assim como, não desmentiu a alegação de que após tomar conhecimento de que possuía dívida referente ao IPVA nos exercícios 2005, 2007 e 2012, requereu a baixa do sistema através de requerimento protocolado em julho de 2013, no DETRAN em Itaituba/PA. 2. A Lei nº 6.017, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996 dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA em seu artigo 6º o seguinte: Art. 6º A Secretaria de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou posse, não cabendo, entretanto, restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto.?3. Notória, no caso concreto, a existência de boa-fé da recorrida, que em mais de uma oportunidade, requereu a baixa no sistema de um veículo que deixou de existir após sua perda total, não sendo devida a incidência de IPVA ou de incidência de qualquer infração, após o fato narrado.4. É cediço que a vedação para concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública é restrita as hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97[1] e art. 7º, §§ 2º e 5º da Lei nº 12.016/2009, de sorte que os impedimentos ali estampados apenas são aplicáveis quando a medida de urgência tiver o condão de acarretar dispêndio pecuniário direto ao Estado, situação esta que não condiz com o caso sob análise.5. Em que pese a previsão constante do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92[3] - segundo a qual é incabível a concessão de medida liminar em desfavor do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação -, incumbe ao julgador analisar as circunstâncias fáticas e ponderar acerca da aplicabilidade de tal dispositivo ao caso concreto. É que as medidas de caráter acautelatório têm sido utilizadas com o desiderato de efetivar a garantia constitucional da devida tutela jurisdicional, aplicando-se às situações em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de definida situação fática.”

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0007473-80.2017.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/08/2018)

Assim, restando demonstrada a inexistência do fato gerador, e não se verificando qualquer nulidade ou omissão na sentença, impõe-se a sua manutenção integral, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se adotam como razões de decidir.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025